Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0732036-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FREDERICO SAMPAIO VASCONCELOS VILELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pela Vara Cível do Guará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por FREDERICO SAMPAIO VASCONCELOS VILELA, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato de empréstimo pessoal n. 3532287450, determinando ao réu que se abstenha de realizar descontos na conta do autor, bem como de cobrar encargos, realizar protestos ou inscrições em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (ID no 241275508). A demanda originou-se de alegação de fraude bancária, na qual o autor foi induzido a realizar operações financeiras por meio do aplicativo do banco, após receber ligações de números pertencentes à própria instituição, inclusive da gerente de sua conta, que confirmaram a veracidade das informações e instruíram procedimentos que culminaram na contratação indevida de empréstimo. O recurso foi interposto por BANCO BRADESCO S.A. (ID no 74738728), que pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com fundamento nos artigos 1.019 do Código de Processo Civil, alegando risco de dano irreparável. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o afastamento da tutela antecipada concedida, sob o argumento de ausência de elementos que justifiquem a medida e a inexistência de falha na prestação de serviço. Ainda, sustenta a necessidade de afastamento da aplicabilidade da multa cominada. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da multa diária fixada, por considerá-la excessiva e desproporcional, além de requerer prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta. O agravante sustenta que a decisão interlocutória não observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado. Diz que a medida imposta representa enriquecimento sem causa do autor, além de afrontar os princípios constitucionais da razoabilidade e da ampla defesa. Invoca, ainda, o prequestionamento dos artigos 412 e 920 do Código Civil, 461, §§ 4o e 6o, e 536, § 4o, do CPC, para fins de interposição de recursos excepcionais. Preparo recolhido (ID 74771681) É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Diferente do que sustenta o recorrente, ao analisar os autos é possível verificar que, de fato, a probabilidade do provimento da demanda e o risco de dano grave militam em favor da parte agravada e não do agravante. Nessa fase preliminar do processo, possível verificar que o recorrido apresenta documento comprobatório para praticamente todas os apontamentos que faz em sua narrativa fática, demonstrando a probabilidade de seu direito. Ainda, inegável também que as prestações do empréstimo pessoal, no valor de R$ 3.160,00 cada, têm sua primeira cobrança prevista para 25 de agosto de 2025 e que tais parcelas serão debitadas automaticamente da conta do recorrido, ou seja, em caso de se concluir não ser devida a cobrança, arcará o réu com valores elevados, com possibilidade de comprometimento de sua própria manutenção até que isso ocorra. Por outro lado, não vislumbro nem a probabilidade de direito da instituição bancária recorrente, e nem ao menos qualquer risco de dano grave. Isso porque, sendo o caso de se reconhecer que as alegações do autor/agravado devem ser julgadas improcedentes, a cobrança poderá ser devidamente realizada. Como consigna a decisão, "a suspensão da cobrança não impede a busca judicial de um eventual crédito, mas apenas adia essa possibilidade até que a verdade dos fatos seja plenamente apurada, sem causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Autor". Também não verifico a necessidade de afastamento da multa, ou, ainda, sua minoração. É certo que as astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento de obrigação estabelecida. Nesse passo, constitui forma de pressão sobre a vontade da parte devedora, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático e efetivo. Logo, uma vez imposta uma obrigação de fazer, o Magistrado se encontra autorizado a fixar multa para o caso de descumprimento do preceito judicial, conforme preconiza o art. 523 do CPC. Dessa forma, as astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém, não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, além de não acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário. No caso vertente, verifica-se que a decisão deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o banco réu se abstenha de realizar descontos na conta do autor, bem como de cobrar encargos, realizar protestos ou inscrições em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se mostrem necessárias Diante desta situação, a fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se razoável e proporcional para coagir a instituição bancária ao cumprimento da obrigação, considerando-se sua condição econômico-financeira e sua capacidade para cumprir a determinação judicial com presteza. Dessa forma, a fixação de multa pelo Juízo de origem atende, de forma proporcional e razoável, a sua finalidade, que é a coerção da parte para que cumpra a determinação judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa. Ausente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, devendo o processo prosseguir normalmente até a decisão final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador